Tribunal: TJMT
Processo: 1043234-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SALDO CREDOR ESCRITURAL. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS, COM ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento à apelação da própria embargante, mantendo sentença de improcedência da ação de repetição de indébito tributário proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia versa sobre o direito à restituição de saldo credor de ICMS decorrente da sistemática da substituição tributária e da alegada vedação ao aproveitamento de créditos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de direito à restituição de saldo credor escritural de ICMS-ST; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais, legais federais e estaduais apontados pela parte embargante para fins de interposição de recurso excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado analisou suficientemente as teses da parte, assentando que a mera existência de saldo credor escritural (SPED/EFD) não gera direito automático à restituição em pecúnia, exigindo-se a comprovação do pagamento indevido ou a maior.
5. A decisão explicitou que a não cumulatividade do ICMS se realiza, por regra, na sistemática escritural, e que a conversão dos créditos em pecúnia requer fundamento legal e prova do indébito, ausentes no caso concreto.
6. Inexiste contradição interna, pois o fundamento da improcedência está amparado na ausência de prova do pagamento indevido, nos termos dos arts. 373, I, do CPC e 165 do CTN, e na interpretação sistemática do art. 150, §7o, da CF.
7. Não se verifica omissão relevante, uma vez que as razões de decidir enfrentam o núcleo da controvérsia jurídica, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.
8. Admite-se, todavia, o prequestionamento formal dos dispositivos indicados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, para os fins específicos da futura interposição de recurso extraordinário ou especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados, com acolhimento parcial apenas para fins de prequestionamento.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de saldo credor escritural de ICMS não gera, por si, direito à restituição em pecúnia, sendo indispensável a demonstração de pagamento indevido ou a maior.
2. O aproveitamento de crédito de ICMS no regime da substituição tributária não configura, automaticamente, direito à restituição de indébito tributário.
3. O prequestionamento formal de dispositivos constitucionais e legais pode ser admitido nos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; CTN, arts. 165, I, e 168; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, arts. 22 e 22-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043234-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0001-07 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SALDO CREDOR ESCRITURAL. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS, COM ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento à apelação da própria embargante, mantendo sentença de improcedência da ação de repetição de indébito tributário proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia versa sobre o direito à restituição de saldo credor de ICMS decorrente da sistemática da substituição tributária e da alegada vedação ao aproveitamento de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de direito à restituição de saldo credor escritural de ICMS-ST; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais, legais federais e estaduais apontados pela parte embargante para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou suficientemente as teses da parte, assentando que a mera existência de saldo credor escritural (SPED/EFD) não gera direito automático à restituição em pecúnia, exigindo-se a comprovação do pagamento indevido ou a maior.

5.

A decisão explicitou que a não cumulatividade do ICMS se realiza, por regra, na sistemática escritural, e que a conversão dos créditos em pecúnia requer fundamento legal e prova do indébito, ausentes no caso concreto.

6.

Inexiste contradição interna, pois o fundamento da improcedência está amparado na ausência de prova do pagamento indevido, nos termos dos arts. 373, I, do CPC e 165 do CTN, e na interpretação sistemática do art. 150, §7o, da CF.

7.

Não se verifica omissão relevante, uma vez que as razões de decidir enfrentam o núcleo da controvérsia jurídica, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

8.

Admite-se, todavia, o prequestionamento formal dos dispositivos indicados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, para os fins específicos da futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados, com acolhimento parcial apenas para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

A mera existência de saldo credor escritural de ICMS não gera, por si, direito à restituição em pecúnia, sendo indispensável a demonstração de pagamento indevido ou a maior.

2.

O aproveitamento de crédito de ICMS no regime da substituição tributária não configura, automaticamente, direito à restituição de indébito tributário.

3.

O prequestionamento formal de dispositivos constitucionais e legais pode ser admitido nos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela própria embargante, mantendo a sentença que julgara improcedente a ação de repetição de indébito tributário proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia originária versou sobre o direito à restituição de saldo credor de ICMS registrado na escrita fiscal (SPED/EFD), supostamente decorrente da tributação pelo regime de substituição tributária (ICMS-ST) e de alegado impedimento ao aproveitamento dos créditos do ICMS próprio. O acórdão embargado concluiu que a mera existência de saldo credor escritural não gera direito automático à restituição pecuniária, sendo indispensável a comprovação de pagamento indevido ou a maior, conforme previsto no art. 150, §7o, da Constituição Federal, e nos arts. 22 e 22-A da Lei Estadual n. 7.098/98. (Id. 298814367).

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, por supostamente ter confundido o objeto da demanda, que trataria do ressarcimento do acúmulo de crédito escritural, com a restituição da diferença de base de cálculo. Sustenta que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de direito líquido e certo ao ressarcimento do saldo credor de ICMS, diante da vedação ao aproveitamento dos créditos oriundos de operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Invoca, ainda, a necessidade de prequestionamento dos arts. 150, §7o, da CF, 165, I, e 168 do CTN, e 22 e 22-A da Lei Estadual n. 7.098/98, para fins de interposição de recurso excepcional. (Id. 319938871).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado expressamente as questões relativas à impossibilidade de restituição de saldo credor sem comprovação de pagamento indevido, bem como à inaplicabilidade automática dos princípios da não cumulatividade e da substituição tributária para fins de repetição de indébito. Aduz que a embargante, sob o pretexto de sanar omissão, busca rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. (Id. 325017374).

Recurso tempestivo.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação da própria embargante, mantendo a improcedência da ação de repetição de indébito proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Os aclaratórios são conhecidos, porquanto, preenchidos os requisitos de tempestividade e regularidade formal.

No mérito, a embargante sustenta contradição e omissão quanto ao efetivo objeto da demanda, que, segundo afirma, versaria sobre ressarcimento de saldo credor escritural de ICMS (inclusive em contexto de ICMS-ST), e à existência de direito líquido e certo à restituição/ressarcimento à luz da não cumulatividade, do art. 150, §7o, da Constituição, dos arts. 165 e 168

do CTN e dos arts. 22 e 22-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, requerendo, ainda, prequestionamento desses dispositivos.

A pretensão não procede.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado, porém, enfrentou de modo suficiente as teses veiculadas na apelação e fixou premissa decisiva: a mera existência de saldo credor escritural (SPED/EFD) não gera, por si, direito automático à restituição em pecúnia, sendo indispensável a comprovação do pagamento indevido ou a maior (requisito da repetição de indébito). A decisão também destacou que a não cumulatividade se realiza, por regra, no âmbito escritural, e que a conversão de créditos em dinheiro pressupõe base legal e prova do indébito, o que
não se
demonstrou no caso concreto.

Inexiste, pois, contradição interna: o julgado coaduna a improcedência com a ausência de prova de indébito (arts. 373, I, CPC e 165 do CTN) e com a leitura sistemática do art. 150, §7o, da CF, que não dispensa o contribuinte do ônus probatório nem converte automaticamente saldo credor em crédito líquido e certo exigível em pecúnia. Tampouco há omissão: as razões de decidir alcançam o núcleo das teses da parte, limitando-se a rejeitá-las com fundamento jurídico idôneo. O que se observa é tentativa de rediscussão do mérito na via estreita dos aclaratórios, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda assim, admite-se parcialmente o pedido sem efeitos infringentes, apenas para fins de prequestionamento formal (art. 1.025 do CPC), a fim de consignar que foram examinados no acórdão embargado e, portanto, tidos por prequestionados os seguintes dispositivos e teses indicados pela embargante: art. 150, §7o, da Constituição Federal; arts. 165 e 168 do CTN; e arts. 22 e 22-A da Lei Estadual n. 7.098/1998. A referência explícita não altera o resultado do julgamento nem amplia o alcance do decisum, servindo unicamente ao fim processual invocado.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente apenas para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos, permanecendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025